Tribunal: TJPA
Processo: 0826489-69.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826489-69.2022.8.14.0401

APELANTE: JONAS SANTA BRIGIDA PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de maconha, além de um rádio comunicador em perfeito estado de uso, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia, aliado ainda ao fato de ser o recorrente reincidente pelo cometimento de mesmo delito em outra ocasião;

3.

Dispensa da pena de multa. Impossibilidade. A sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nª 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, não havendo que se falara em isenção;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JONAS SANTA BRIGIDA PAIVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado, em razão da reincidência e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, pela absolvição ante à insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
ou a desclassificação para uso próprio, requerendo ao final a dispensa da pena de multa, em razão do apelante ser hipossuficiente nos termos da lei.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 18h45min, o apelante foi preso em flagrante delito com vinte e cinco (25) porções de entorpecentes e um (01) rádio transmissor
”,
fato ocorrido na comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Auto de apresentação e apreensão (ID: 14521014), Laudo Toxicológico de Constatação (Provisório - Laudo nº: 2022.01.004238- QUI, ID: 14521014; Definitivo – Laudo nº: 2022.01.004252-QUI, ID: 14521051), Laudo do Rádio de Comunicação (Laudo nº: 2022.01.000980-ENG, ID: 14521034), e depoimentos prestados em juízo (ID: 14521080 – 14521084)
.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha
Pamela Barbosa de Oliveira, policial militar, em juízo, alegou “
que o apelante ao ver a guarnição, fez menção de correr, e então foi abordado; que o apelante não apresentou resistência no momento da abordagem; que o apelante foi encontrado com entorpecentes, mas não lembra a natureza da droga e nem como estava acondicionada, e um rádio comunicador; que a abordagem foi em via pública; que o apelante estava sozinho no local
”.

Já a testemunha de acusação, Luciano Calandrini de Azevedo, policial militar, em juízo, informou “
que recorda do fato, que a guarnição estava em rondas ostensivas próximo à Igreja do Perpétuo Socorro, em uma área conhecida como “Invasão do Pedregulho”; que visualizaram o apelante e realizaram sua abordagem, encontrando entorpecentes e dinheiro trocado; que foi a primeira diligência envolvendo o apelante; que o apelante estava em via pública; que o apelante estava sozinho no local”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe com base no princípio
in dúbio pro reo
, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, maconha, constante de 25 (
vinte e cinco) porções de drogas além de 01 (um) rádio transmissor, em perfeito estado de funcionamento, bem como as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam que o acusado estava em situação de mercancia, momentos antes de sua prisão em flagrante delito, bem como também pelo fato de ser o recorrente reincidente pelo mesmo delito em outra ocasião, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

O recorrente pleiteia pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nª 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, estando dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/10/2024